Tribunal: CARF
Processo: 10880.678833/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678833/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.733 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. A retificação da declaração pelo contribuinte
para reduzir tributo após a emissão do despacho decisório só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, baseada em documentação
fiscal/contábil e acompanhada de informações da natureza do erro cometido
que motivou a redução do valor devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678833/2011-37
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678833/2011-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-106.238,
proferido pela 16a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de no 10880.678833/2011-37 do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 13238.34032.310507.1.1.10-0980 (fls. 02 a 05), transmitido em
31/05/2007 pelo interessado acima identificado, no qual pede eletronicamente ressarcimento de
PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao terceiro trimestre de 2006, no valor
de R$ 12.666,93.
Em 03/01/2012, Despacho Decisório eletrônico No de Rastreamento: 015254182
(fl. 07) proferido pela DERAT/São Paulo-SP constatou que não há direito ao crédito pleiteado no
PER/DCOMP de que trata o presente processo. Conseqüentemente, não homologa a
compensação declarada no PER/DCOMP no 37442.65676.310507.1.3.10-1308, vinculado ao
PER/DCOMP de que trata o presente processo, e indefere o pedido de ressarcimento.
E ainda decide cobrar o valor correspondente aos débitos indevidamente
compensados.
Quanto à fundamentação e enquadramento legal de não haver direito ao crédito
pleiteado, em tal despacho está escrito:
Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP - Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Lei no 10.833, de 2003; Lei no 10.865, de 2004;
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em 16/01/2012, cientificado desta decisão (fl. 11), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 15/02/2012 (fls. 15 a 21) e anexos à
manifestação (fls. 22 a 102).
Na Manifestação de Inconformidade alega, resumidadmente, que:  Inicialmente, a Requer
sendo interposta no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do
Aviso de Recebimento. Logo, a manifestação é tempestiva.  Infere do teor do
idade Fiscal não
homologou a restituição e compensação pleiteadas por não localizar em
seus sistemas, o respectivo crédito, que legitimaria a conduta do
interessado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678833/2011-37
 Informou valores "zerados” na DACON enviada à Receita em
08/11/2006..  No entanto, em
29/12/2010, foi enviado documento RETIFICADOR
da DACON anteriormente enviada, indicando no campo de
preenchimento do controle de utilização dos créditos de P1S/PASEP, no
regime não cumulativo, o valor exato de R$ 12.666,93, correspondente
ao crédito que ampara e legitima a compensação levada a termo pela
Requerente.  Portanto, resta evidenciada a improcedência da nãohomologaçã
PERDCOMP in casu, tornando evidente também, a ocorrência do erro
praticado pela Requerente no envio da DACON "original".  A
demais, devem ser reconhecidos os efeitos jurídicos da declaração
retificadora transmitida, como já decido pelo CARF. E apresenta duas
ementas nesse sentido.  O crédito apurado somente foi materializado na DACO
apresentada no dia 29/12/2010, que por sua vez, retificou a enviada em
08/11/2006  No que tange à aplicabilidade e efeitos da declaração retificadora
mais uma ementa do CARF no sentido de afastar a decadência do direito
de pedir da recorrente quando a retificadora é apresentada dentro do
prazo qüinqüenal.  O despacho decisório ora guerreado não se sustenta, devendo
ser revisto e reformado, por ser medida imperiosa na busca de sanar o
erro de fato cometido em desfavor da Requerente, por ato administrativo
viciado por erro, tornando-o ilegal, e, portanto, arbitrário.  Diante do todo o ex
fundamentar seu pleito, também pela aplicação dos preceitos do artigo
149, inciso VIII do Código Tributário Nacional, conforme abaixo, no
sentido de que seja revisto o ato de lançamento dos créditos fiscais
glosados no PER/DCOMP:
O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior  Pelo exposto, requer, também, seja julgada
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(i) sejam efetivadas as providências de checagem e processamento da
DACON Retificadora, visando a legitimação do crédito informado;
(ii) seja atribuída a suspensão da exigibilidade dos valores da
compensação até decisão final da Autoridade Fiscal, evitando-se
qualquer tipo de cobrança, ou inscrição na divida ativa, nos termos do
artigo 151, III do CTN;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678833/2011-37

(iv) seja homologada a compensação relacionada no PERDCOMP
13238.34032.310507.1.1.10-0980 e 37442.65676.310507.1.3.10-1308,
extinguindo-a nos termos do artigo 156, II do CTN.
Analisada pela r. DRJ, o r. despacho decisório foi confirmado, em acórdão não
ementado, nos seguintes termos:
O despacho decisório resultou de mero batimento eletrônico (sem análise
humana) entre: créditos apurados em DACON x créditos pedidos em
PER/DCOMP, e conseqüente utilização do resultado de tal batimento.
Sendo zero os créditos apurados em DACON, constata-se não haver
créditos a serem pedidos em PER/DCOMP.
Correto, portanto, o batimento eletrônico do qual resultou o despacho
decisório.
E caso novo batimento eletrônico fosse realizado após a apresentação do
DACON retificador, o resultado do novo despacho decisório seria o
mesmo.
Percebe-se também a contradição do interessado:
No PER/DCOMP pede o crédito da COFINS Não Cumulativa - Mercado
Interno vinculado às vendas não tributadas (art. 17 da Lei no 11.033/04),
mas no DACON demonstra possuir apenas o crédito vinculado às vendas
tributadas.
No DACON, na “Ficha 16A– Apuração dos Créditos da COFINS”, para
todos os meses, só há valores diferentes de zero para a coluna em que é
apresentada a apuração do crédito vinculado à receita tributada no
mercado interno.
E o crédito vinculado à receita tributada no mercado interno não é
passível de ressarcimento/compensação.

Inconformada, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega ter
ocorrido prescrição intercorrente.
Partindo do pressuposto que o processo administrativo em questão, ficou
paralisado por período superior a 6 (seis) anos, sustenta que i) o crédito em cobrança estaria
fulminado pela prescrição intercorrente; ii) ainda que superada a prescrição intercorrente,
a cobrança proposta pela autoridade fazendária, não poderia contemplar os ditos
acréscimos legais.
Alega ainda a imprescindibilidade de diligência para comprovação do crédito
pleiteado.
É o relatório.
Voto
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678833/2011-37

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
Em que pese o inconformismo da recorrente, seu pleito não merece acolhida. No
caso concreto, aplicável a inteligência da súmula 11 deste e. CARF, haja vista se tratar de
hipótese a ela subsumível:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no
202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Assim, não homologada a compensação devido o lançamento tributário e
consectários legais, nos termos da legislação de regência, incluindo-se aí eventual multa e juros.
Por fim, também não há que se falar em diligência, eis que em se tratando de
pedido de compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte que pleiteia o crédito
tributário, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e 373, do CPC/15.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo interessado.
A retificação da declaração pelo contribuinte para reduzir tributo após a emissão
do despacho decisório só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, baseada
em documentação fiscal/contábil e acompanhada de informações da natureza do erro cometido
que motivou a redução do valor devido.
Assim, correta a decisão recorrida que manteve o despacho decisório.

Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.733 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678833/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital